Tribunal: TJDFT
Processo: 0726126-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726126-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STONE PAGAMENTOS S.A. AGRAVADO: RESTAURANTE ESTRELA DO SUL LTDA, HORTELA ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por STONE PAGAMENTOS S.A (réu) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos sob o procedimento comum no 0702870-36.2022.8.07.0001, determinou a realização da prova pericial e indeferiu o pedido de chamamento ao processo, nos seguintes termos (ID 163685627, autos de origem): “Nada a prover quanto a petição de ID Num. 163672907, uma vez que a necessidade da realização da prova pericial já foi objeto de análise por este Juízo, em especial nas decisões de IDs Num. 126738175 e Num. 133855533. No mais, preclusa a oportunidade para pleitear o pedido de chamamento ao processo, uma vez que nos termos do art. 131 do CPC, "a citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento". Assim, aguarde-se a realização da prova pericial. I”. Em suas razões recursais (ID 48509146), afirma que o Banco Santander deve integrar o processo na condição de assistente, nos termos do art. 119 do CPC, já que o pedido de chamamento ao processo foi indeferido pelo juízo a quo. Questiona a necessidade da perícia designada. Por fim, requer o provimento do presente recurso. O despacho de ID 4857619 determinou que o agravante se manifestasse sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso. O agravante apresentou a petição de ID 48893727. É o relatório. Passo a decidir. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso em comento, verifico que houve inovação recursal quanto ao pedido de assistência. Com efeito, o agravante requereu, nos autos originários, o chamamento ao processo do Banco Santander (ID ID 163672907, autos de origem). Contudo, na inicial do agravo postula que o Banco Santander integre a lide como assistente (art. 119 do CPC). Nesse contexto, há inovação recursal, uma vez que o pedido formulado no juízo a quo foi de intervenção de terceiros na modalidade de chamamento ao processo. Contudo, em fase recursal foi postulado que o Banco Santander integre a lide na modalidade de assistência, modalidade diversa da referida intervenção. Assim sendo, verifico que a questão discutida neste recurso não foi apreciada pelo juízo a quo, sendo que o conhecimento diretamente pelo tribunal acarretará a supressão de instância, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. Observo, inclusive, que o agravante já peticionou no juízo de origem postulando que o Banco Santander integre a lide na condição de assistente (ID 164941315, autos de origem). Logo, referida questão não poderá ser conhecida neste agravo de instrumento. Em relação ao pedido de cancelamento da prova pericial, entendo que o recurso não é admissível. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. No caso em comento, o juízo a quo entende que a prova postulada é necessária para o julgamento da lide e tal questão não é passível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça, em casos similares: “A decisão que versa sobre indeferimento de prova pericial não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, a teor do art. 1.015 do CPC”. (Acórdão 1327023, 07017750820208079000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO. 1. Incabível agravo de instrumento, não previsto no rol do art. 1.015 do CPC/2015 para discussão sobre indeferimento de prova pericial. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1373824, 07505326720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que indefere a produção antecipada de prova pericial. II. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1236244, 07146629220198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o recurso não deve ser conhecido. Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Intimem-se e Publique-se. Brasília, 17 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora